Tribunal: TCU
Processo: 005.260/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto), em desfavor de de Silvanir Simplicio de Andrade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em desfavor de Silvanir Simplício de Andrade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Silvanir Simplício de Andrade; 9.2. arquivar, em relação ao Município de Pedra Dourada/MG, sem julgamento de mérito e sem cancelamento dos débitos a seguir relacionados, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhes possam ser dadas quitações, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/03/2018 250,00 26/03/2018 1.024,00 16/07/2018 3.437,30 21/08/2018 333,50 04/09/2018 233,40 10/04/2018 975,00 22/10/2018 250,00 29/10/2018 1.500,00 20/10/2018 8,77 Total 8.011,97 9.3. julgar irregulares as contas de Silvanir Simplício de Andrade, condenando-o ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional da Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 08/03/2018 1.045,28 15/03/2018 263,70 16/03/2018 3.105,00 26/03/2018 1.000,00 06/04/2018 263,70 06/04/2018 937,00 06/04/2018 975,02 06/04/2018 1.230,44 10/04/2018 1.500,00 17/04/2018 3.255,40 23/04/2018 774,00 04/05/2018 235,00 09/05/2018 939,61 13/06/2018 480,00 18/06/2018 413,65 18/06/2018 212,15 03/07/2018 2.079,35 04/07/2018 1.411,95 12/07/2018 212,15 18/07/2018 969,82 31/07/2018 309,85 30/08/2018 818,80 04/09/2018 1.664,25 12/09/2018 148,40 04/10/2018 550,00 04/10/2018 278,65 22/11/2018 400,00 30/11/2018 818,80 Total 27.051,01 9.4. aplicar a Silvanir Simplício de Andrade multa no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde já, o parcelamento da dívida em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. notificar o responsável, a Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais e demais interessados a respeito deste acórdão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.